Tribunal: TJBA
Processo: 8009255-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009255-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADERBAL BATISTA NEVES TEIXEIRA Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE VENCIMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual inativo, ocupante do cargo de Professor do Magistério Público da Bahia, contra suposto ato omissivo do Governador do Estado e outras autoridades, visando à implementação do piso salarial nacional do magistério em seus proventos de aposentadoria, sob alegação de direito à paridade vencimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há decadência ou ilegitimidade passiva das autoridades indicadas; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito líquido e certo à revisão de seus proventos com base no piso nacional do magistério, em razão da alegada paridade vencimental. III. RAZÕES DE DECIDIR Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Secretário da Administração detém competência para gestão de pessoal e pagamento de servidores estaduais. Rejeita-se a preliminar de decadência, por se tratar de ato omissivo de trato sucessivo, renovado mês a mês. Reconhece-se que a Lei nº 11.738/2008 institui o piso salarial nacional do magistério e estende sua aplicação aos aposentados abrangidos pelas EC nº 41/2003 e nº 47/2005. Afirma-se que o direito à paridade vencimental depende do enquadramento do servidor nas regras constitucionais de transição previstas nas referidas emendas. Constata-se que o impetrante não apresenta prova pré-constituída quanto ao fundamento legal de sua aposentadoria, impossibilitando a verificação do direito à paridade. Ressalta-se a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, o que impede a comprovação posterior do alegado direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009255-54.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ADERBAL BATISTA NEVES TEIXEIRA e como Impetrados GOVERNADOR DO ESTADO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça